Tribunal: STF
Processo: HC 237866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pabulo Dantas de Novaes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 858.383/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(doc. 11)



    Narram os autos que o paciente foi denunciado na Ação Penal nº pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, i) ausência de justa causa para a Ação Penal, em especial considerada a nulidade do reconhecimento pessoal, que diz ter ocorrido sem observância dos arts. 226 do CPP; ii) falta de fundamentos para a prisão preventiva do paciente.



    Requer, ao final, o deferimento de liminar para que seja revogada a prisão preventiva e, no mérito, o trancamento da ação penal, confirmando-se a medida cautelar ou subsidiariamente aplicando-se cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP)



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS AUTÔNOMOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O reconhecimento fotográfico é prova inicial, a ser ratificada no curso da fase judicial e não pode, por si só, lastrear uma condenação, ainda que tenham sido rigorosamente observadas as formalidades quanto a sua produção. 



    2. O entendimento jurisprudencial estabelecido nesta Corte é no sentido de invalidar os procedimentos realizados na fase policial em que se constatar grave descumprimento ao rito de produção da prova. Com isso, preserva-se a atuação dos órgãos investigativos, sem se descuidar da preservação das garantias constitucionais relativas ao due process of law, sobretudo em razão de o reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários graves. 



    3. Nesse caso, a denúncia se fundamenta em outros indícios de autoria, além do reconhecimento fotográfico, de maneira que não é possível desconstituir as conclusões das instâncias antecedentes sem examinar profundamente as premissas fáticas, providência inviável dentro dos estreitos lindes do habeas corpus. 



    4. Quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar, tem-se que o Tribunal de origem ressaltou a imprescindibilidade da medida, considerando a fuga do distrito da culpa, circunstância que dá indícios acerca da intenção do agente de frustrar o direito estatal de punir a conduta delituosa, justificando, dessa maneira, a constrição. Destaca-se, por outro lado, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para obstar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos legais do art. 312 do Código Penal estão presentes. 



    5. Agravo regimental não provido.”(doc. 11)



    O Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, consta da decisão por meio da qual recebida a denúncia o seguinte:



    “há nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, verificadas nas declarações das testemunhas e vítimas, além das mídias digitais que foram gravadas durante as interceptações telefônicas realizadas" (doc. 4)



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a peça acusatória encontra-se amparada em outros elementos de prova, quais sejam: declarações das vítimas e testemunhas, bem como as interceptações telefônicas.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Quanto à prisão preventiva, o Ministro Relator no STJ aludiu à fuga do paciente como fundamento apto justificá-la. Logo, o entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte. Confira-se:



    “Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Prisão preventiva. Legitimada pelo modus operandi do delito e fuga do acusado do distrito da culpa. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do art. 282, § 3º, do CPP à prisão preventiva. 5. Demais pedidos. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.(HC 225817 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-s/n PUBLIC 14-08-2023)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente